Tribunal: STF
Processo: HC 254276
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir condenação penal definitiva, sob o argumento de ilegalidade na abordagem policial e dosimetria da pena. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e entendeu não haver flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus com o objetivo de revisar condenação penal transitada em julgado; (ii) determinar se os elementos dos autos revelam flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente quanto à legalidade da busca pessoal e à dosimetria da pena.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o habeas corpus não se presta à rediscussão de condenações cobertas pelo manto da coisa julgada, sendo incabível como sucedâneo da revisão criminal.



4. A concessão de habeas corpus de ofício exige a constatação imediata e inequívoca de ilegalidade teratológica, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de vício manifesto.



5. A legalidade da busca pessoal foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em fundada suspeita decorrente de informação recebida por policial civil e confirmada por policiais militares e testemunhas, com apreensão de entorpecentes e confissão das envolvidas.



6. A alegação de nulidade da abordagem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica da Corte.



7. A dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fechado foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias com base na reincidência da ré, maus antecedentes e natureza das drogas apreendidas, inexistindo ilegalidade flagrante.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, HC 134985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.06.2017; STF, RHC 250.146 AgR, Primeira Turma, DJe 27.02.2025.